Tribunal: TCU
Processo: 034.650/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12012/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.650/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelo Francisco de Araujo (XXX.723.703-XX); Carlos Alberto Costa Larre (XXX.591.844-XX); Ilton Nagel Filho (XXX.726.320-XX); Iranetes Lopes dos Santos (XXX.277.231-XX); Jaime Conrado Brasileiro Filho (XXX.923.033-XX); Jose Gilberto Gaudencio da Silva (XXX.930.361-XX); Jose Nazareno Lima Rosa (XXX.156.443-XX); Jose Rivaldo de Oliveira (XXX.437.687-XX); Katia Aparecida Santi Ferri (XXX.873.044-XX); Marcio Antonio Camillozzi Marra (XXX.411.066-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.